Tribunal: TJBA
Processo: 8200200-29.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8200200-29.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: NOELI NICASSIO Advogado(s): MARIANA COSTA, DANILO HENRIQUE ALMEIDA MACHADO APELADO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): PJ8 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA ESTRANGEIRO DE MEDICINA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DE ATO COATOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação cível interposta por médica formada no exterior contra sentença que extinguiu mandado de segurança, impetrado contra omissão da Reitora da UNEB, por ausência de prova pré-constituída do ato coator. A impetrante alegava inércia da autoridade em processar pedido de revalidação de diploma de Medicina, protocolado em 27/12/2024, com base na Resolução CNE/CES nº 01/2022. O juízo de origem concluiu que não houve comprovação do alegado ato omissivo e que a norma invocada foi revogada pela Resolução CNE/CES nº 02/2024, vigente desde 02/01/2025. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside em saber se, diante da revogação da norma anterior e da ausência de resposta administrativa em apenas três dias após o protocolo do pedido, estaria caracterizada omissão ilegal da autoridade coatora apta a ensejar o manejo do mandado de segurança. III. Razões de decidir 3. A impetração foi prematura, realizada apenas três dias após o protocolo do pedido administrativo, não havendo demonstração de inércia indevida da autoridade pública. 4. O mandado de segurança exige prova pré-constituída do ato coator, o que não se verificou no caso concreto. 5. A Resolução CNE/CES nº 01/2022 foi revogada expressamente pela Resolução CNE/CES nº 02/2024, sendo atualmente exigida a aprovação no exame Revalida, conforme o art. 11 da nova norma e a Lei nº 13.959/2019. 6. Não cabe ao Poder Judiciário compelir a Administração a adotar procedimentos já revogados, sendo a atuação administrativa vinculada ao princípio da legalidade. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. O mandado de segurança exige demonstração de direito líquido e certo por meio de prova pré-constituída. 2. A inexistência de documento que comprove negativa expressa ou omissão administrativa inviabiliza o conhecimento da ação mandamental." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8200200-29.2024.8.05.0001, em que figuram como Apelante, NOELI NICASSIO, e, como Apelado, UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça